Tribunal: TJMT
Processo: 1077749-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077749-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO TERRABUIO MOREIRA - CPF: 039.198.451-96 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077749-56.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rodolfo Terrabuio Moreira

Recorrido(s):

Uber do Brasil Tecnologia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO POR ESTELIONATO. LEGITIMIDADE DA CONDUTA. INEXIGÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

3. Na inicial, o autor alegou que sua conta de motorista na plataforma da ré foi bloqueada em razão da existência de processo criminal em seu desfavor no Estado de Mato Grosso, no qual foi posteriormente absolvido. Requereu a reativação da conta e indenização por danos morais. A reclamada, em sede de contestação, esclareceu que a manutenção da desativação do cadastro do autor decorreu de reprovação em verificação periódica de segurança, em virtude da existência de Inquérito Policial no 0010145-58.2023.8.06.0296, em trâmite no Ceará, instaurado para apurar suposto crime de estelionato (BO no 110-07947/2020, 3o Distrito Policial, Fortaleza/CE). Na impugnação, o promovente reconhece a existência do referido inquérito, mas sustenta que a ausência de sentença penal condenatória impediria a manutenção do bloqueio.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive nesta Turma, é no sentido de que a presunção de inocência, garantida no âmbito penal, não impede que empresas privadas, especialmente plataformas de intermediação de transporte de pessoas, adotem medidas preventivas de segurança, quando constatada a existência de investigação criminal em curso, sobretudo por crimes que impactam diretamente a relação de confiança entre prestador e usuário do serviço. Não se exige, para tanto, sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo legítima a adoção de cautelas para resguardar os interesses da coletividade de usuários. Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO INDEVIDO- DANO MORAL RECONHECIDO. REINTEGRAÇÃO DO RECLAMANTE AO APLICATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO.
AUTUAÇÃO CRIMINAL DO RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO CONTRATO. EXCLUSÃO DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação obrigacional, firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro, é regida pelo Código Civil. 2
. In casu, não foi demonstrada qualquer ilegalidade na conduta da reclamada ao realizar o descredenciamento do reclamante (motorista parceiro), tendo em vista que, identificada a existência de autuação criminal, o motorista se encontra em desacordo com os termos de uso, o que permite o bloqueio da conta. 3. Não comprovada ilegalidade na rescisão contratual, ou seja, ato ilícito praticado pela reclamada, inexiste dever de indenizar por danos morais
. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 10320383320218110001, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CADASTRO DE MOTORISTA DE APLICATIVO –
CANCELAMENTO DE CADASTRO POR CONTA DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – PLEITO DE REINTEGRAÇÃO À PLATAFORMA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CANCELAMENTO DO CADASTRO BASEADO EM AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – MAUS ANTECEDENTES – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – DESRESPEITO DAS REGRAS PACTUADAS – LIBERDADE DE CONTRATAR – RELAÇÃO PRIVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de credenciamento de motorista de aplicativo se rege pelas regras inerentes às relações contratuais privadas, devendo ser respeitada a liberdade de contratar, nos limites do pactuado.
O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade da plataforma que, por segurança, diante da existência de ação penal em andamento promove o cancelamento do cadastro. A jurisprudência tem aplicado a regra do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil nos casos de descredenciamento de motoristas de aplicativo por descumprimento de regras da plataforma, se tratando de hipótese de intervenção mínima, em especial porque há outras plataformas à disposição do prestador de serviço. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10187894620208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/12/2021)

5. No caso concreto, o autor
não trouxe qualquer prova de arquivamento ou encerramento do inquérito policial em questão
, nem demonstrou abuso ou desvio de finalidade na conduta da ré, que atuou no exercício regular de direito.

6. Dessa forma, ausente demonstração de ato ilícito por parte da plataforma, não há fundamento para a reativação compulsória do cadastro ou para a indenização pretendida.

7. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025